Tribunal: TJES
Processo: 0002240-78.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002240-78.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIONILO DE ANDRADE
APELADO: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-78.2017.8.08.0062

EMBARGANTE: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA

EMBARGADO: MARCIONILO DE ANDRADE

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, padecer o v. acórdão embargado de omissão, de contradição e de obscuridade.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que não se amolda à via estreita dos aclaratórios.

Quanto à omissão, a Embargante afirma, em breve síntese, que não foram considerados os documentos comprobatórios da sua posse (conta de água, existência de cerca e cultivo de frutas) sobre o bem imóvel objeto do litígio.

Todavia, restou consignado no v. acórdão embargado os fundamentos pelos quais é possível afastar, de forma contundente, a posse alegada pela Embargante na presente demanda, não havendo, portanto, que se cogitar de omissão neste particular.

Veja-se:

“Isso porque a Apelada alega, em sua causa de pedir, o exercício da posse sobre a referida área em razão de uma plantação de acerola mantida há mais de 40 (quarenta) anos no local. Todavia, é possível verificar da fotografia acostada às fls. 44, pela própria Apelada, que a área corresponde a um lote perfeitamente individualizado, havendo, inclusive, confrontantes (Srs. Idarly e Mario), além de construção residencial próxima, o que corrobora a afirmação do fracionamento, loteamento e múltiplas alienações levadas a efeito pelo cidadão Aldeci Xavier de Almeida.

A própria Apelada, em seu depoimento pessoal, declarou que (fls. 225):

“
(...)
que o terreno objeto desta ação também era de Aldeci
; que a depoente e Aldeci também eram casados; que não sabe quantos terrenos têm no local; (...) que o Sr. Aldeci vendeu alguns terrenos;
que foi formado um pequeno bairro
; que o terreno objeto desta ação está dentro da área dos 14 hectares (...)
que os terrenos do lado direito e esquerdo do terreno foram vendidos e a autora não ajuizou ação em face dessas pessoas
.”

Importante consignar que a interdição do cidadão Aldeci Xavier de Almeida restou decretada por sentença na data de 26.06.2017 (fls. 32), no bojo da ação de interdição nº 0004496-62.2015.8.08.0062, enquanto que a curatela provisória restou deferida em 15.03.2016 (fls. 146), portanto, anos após a alienação realizada ao Apelante e da assinatura do termo de quitação de fls. 140, não havendo, portanto, que se cogitar de eventual nulidade ou anulabilidade do contrato por este motivo.

Ademais, a existência de diversas ações possessórias envolvendo os compradores dos terrenos, tal como indicado na petição inicial (processos nºs 0004590-10.2015.8.08.0062, 0004591-92.2015.8.08.0062 e 0002032-94.2017.8.08.0062), reforça a tese defensiva, tendo sido, em todos eles (processos), reconhecida a validade e eficácia dos negócios jurídicos de compra e venda, tal como o firmado pelo ora Apelante.

Por fim, quadra registrar que a Apelada e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida, no bojo da “ação de separação litigiosa” nº 062.07.001215-8, firmaram acordo, em 30.07.2008, ocasião em que a Apelada concordou em “
autorizar que o autor venda uma área de 30.000 m2 de uma propriedade recebida como herança (...) sendo desnecessária a assinatura da ré [Apelada] no documento de transferência
” (fls. 292).

Neste contexto, observa-se do contrato firmado entre o Apelante e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida que “
o vendedor declara expressamente que esta área está compreendida nos 30,00m (trinta mil metros quadrados) autorizados judicialmente para venda sem a necessidade da assinatura de sua esposa, onde a mesma concordou de acordo com o termo de audiência datado de 30/07/2008, referente ao processo nº 062.07.001215-8
” (fls. 135).

Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão pela qual não justifica o alegado exercício de posse anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o Apelante comprovou o recebimento da posse por justo título, eis que alienado por quem era legítimo para tanto, razão pela qual merece ser acolhida a pretensão contraposta por si deduzida em contestação.”

Quanto à contradição, não há incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão, o que poderia ensejar a denominada contradição interna passível de ser sanada pelos embargos de declaração.

Há referência no v. acórdão embargado da tese defendida pela Embargante no sentido de que manteria uma plantação de acerolas no local há mais de quarenta anos.

Ocorre que, do exame das provas colacionadas aos autos, a conclusão adotada é a de que “
o plantio de acerola realizado pela Apelada [Embargante] não engloba a área vendida ao Apelante [Embargado] em 2013, razão pela qual não justifica o alegado exercício de posse anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.
”

Por fim, melhor sorte não resta quanto à aventada obscuridade, cuidando a alegação da Embargante de nítido inconformismo com o resultado o julgado, o que não se confunde com o vício que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 23/05/2023

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.